Tribunal: TJDFT
Processo: 0736498-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736498-21.2019.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MHM CONSORCIO E SOLUCOES EM CREDITOS EIRELI APELADO: ADENIR DOS SANTOS RAMOS, RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MHM CONSÓRCIO E SOLUÇÕES EM CRÉDITOS EIRELI contra a r. decisão exarada ao ID 34187378, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante, em razão da deserção. Nas razões ofertadas sob o ID 34251020, a embargante afirma que estaria configurada contradição na decisão recorrida, uma vez que o preparo da apelação cível teria sido recolhido tempestivamente. Afirma que a decisão determinando o recolhimento do preparo em dobro foi publicada no dia 31/03/2022, tendo o prazo para manifestação e comprovação do pagamento findado apenas em 07/04/2022. A embargante requer, ao final, o acolhimento dos Embargos de Declaração para suprir a contradição apontada, a fim de que seja admitido o recurso de apelação. Na oportunidade, junta aos autos o comprovante do recolhimento do preparo em dobro. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão eventualmente caracterizada no decisum impugnado. Na hipótese em apreço, a embargante afirma haver contradição na r. decisão denegatória de conhecimento à apelação cível, em decorrência de deserção, porquanto o preparo recursal em dobro fora recolhido de forma tempestiva. Ressalta que a decisão recorrida foi prolatada antes do término do prazo para recolhimento do preparo. O despacho pelo qual esta Relatoria determinou o recolhimento em dobro do preparo (ID 33909082), no prazo de 5 (cinco) dais, foi publicado em 28/03/2022. A embargante, no dia 30/03/2022, peticionou nos autos requerendo a reconsideração do despacho exarado (ID 33980521). Levando-se em consideração o fato de que o aludido despacho ainda não havia sido publicado, deve ser adotada como termo inicial do prazo para o recolhimento em dobro do preparo a data em que foi postulada a reconsideração, porquanto caracterizada a ciência inequívoca por parte da apelante a respeito da obrigação imposta. Assim, caberia à embargante ter comprovado o recolhimento do preparo em dobro até o dia 06/04/2022. Esta relatoria, por considerar não comprovado o recolhimento em dobro do preparo, não conheceu do recurso de apelação, consoante a decisão exarada no ID 34187380, no dia 06/04/2022. Assim, a embargante encontra-se assistida de razão, ao afirmar que a decisão denegatória de conhecimento ao recurso de apelação foi prolatada anteriormente ao término do prazo fixado para recolhimento do preparo em dobro. De fato, a aludida decisão foi exarada no último dia do prazo assinado para recolhimento do preparo recursal em dobro. No entanto, nada obstante ainda não estivesse caracterizada a deserção no momento da prolação da decisão recorrida, não há justificativa para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com a finalidade de admitir o processamento do recurso de apelação, uma vez que o preparo somente foi colacionado aos autos no dia 07/04/2022, quando já havia transcorrido integralmente o prazo assinado para este fim. Por certo, somente seria possível a admissão do recurso de apelação, caso a embargante houvesse comprovado que o recolhimento do preparo havia sido promovido dentro do prazo assinado no despacho exarado sob o ID 33909082. Portanto, a despeito de estar evidenciada contradição no r. decisum recorrido, não se observam presentes os pressupostos para que seja atribuído efeito infringente aos embargos de declaração, na medida em que sanado o vício, ainda subsiste o motivo que ensejou o não conhecimento do recurso de apelação, qual seja, a deserção. Com estas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para sanar contradição na r. decisão exarada no ID 34187380, sem efeitos infringentes. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal, e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de abril de 2022 às 11:49:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora